Tribunal: TJSP
Processo: 2210287-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Juízo a quo que entendeu não ser possível a instauração do citado incidente. Sentença que detém efeito suspensivo como regra. Certidão de trânsito em julgado em relação ao espólio que não alteração a impossibilidade de recebimento do incidente, uma vez que no recurso de apelação interposto, uma das questões impugnadas é justamente sobre a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Juízo a quo que entendeu não ser possível a instauração do citado incidente. Sentença que detém efeito suspensivo como regra. Certidão de trânsito em julgado em relação ao espólio que não alteração a impossibilidade de recebimento do incidente, uma vez que no recurso de apelação interposto, uma das questões impugnadas é justamente sobre a redução dos honorários advocatícios fixados. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.